Tribunal: TJES
Processo: 5005681-51.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005681-51.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL CARLOS LIMA MIRANDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DEVIDO. PAGAMENTO EM DOBRO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (tema 635), reconheceu que “é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração”. (STF, ARE n. 721.001/RJ).

2. “A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração” (AgInt no REsp 1901702 / AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento em 24/02/2021, Dje 01/03/2021).

3. A legislação apenas prevê o cômputo em dobro, para fins de contagem de tempo de serviço para a passagem do policial militar para a inatividade, não havendo previsão legal expressa acerca de sua conversão em pecúnia em dobro.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em Remessa Necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, por igual votação, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005681-51.2022.8.08.0047

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MANOEL CARLOS LIMA MIRANDA.

ADVOGADO : MARCELO GOMES DA SILVA.

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROCURADORA : TATIANA CLÁUDIA SANTOS AQUINO MADRUGA.

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária e de recurso de Apelação Cível interposto por MANOEL CARLOS LIMA MIRANDA contra sentença, que, em ação ordinária ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, “para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das férias não gozadas pelo autor referente aos anos de 1997, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006 e 2016, quando do exercício de sua função como policial militar”.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) é devido o pagamento de indenização em dobro das férias não gozadas; (ii) a Lei Estadual nº 3.196/78 não faz diferenciação no sentido de que o período de férias não gozado deve ser contado em dobro somente para fins de anotação.

Pois bem.

Em sede de Remessa Necessária, a matéria devolvida a este Colegiado diz respeito ao direito de policial militar de obter a conversão em pecúnia de períodos de férias não gozados na ativa.

Conforme relatado, na r. sentença, o Juízo
a quo
reconheceu o direito autoral quanto ao pagamento das férias não gozadas, referentes aos períodos aquisitivos dos anos de 1997, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006 e 2016.

Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (tema 635), reconheceu que “
é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração
”. (STF, ARE n. 721.001/RJ).

No mesmo sentido, “A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração” (AgInt no REsp 1901702 / AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento em 24/02/2021, Dje 01/03/2021).

Dessa forma, verifica-se que a r. sentença encontra-se respaldada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, não merecendo reforma quanto ao ponto.

A controvérsia devolvida no recurso de apelação voluntária, por sua vez, limita-se à forma de pagamento das férias não-gozadas convertidas em pecúnia quando da inatividade do policial militar, se simples ou em dobro.

Na sentença, foi rejeitado o pedido do autor de pagamento do valor em dobro, ao fundamento de que não existe previsão legal para tanto.

Também não merece reforma a sentença quanto ao ponto.

O Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 3.196/78) define, em seu art. 61, §4
o
, que:

§ 4º - Na impossibilidade do gozo de férias no ano seguinte, pelos motivos previstos no parágrafo anterior, ressalvados os casos de transgressão disciplinar de natureza grave, o período de férias não gozado será computado, dia a dia, em dobro, no momento da passagem do policial-militar para a inatividade e, nessa situação, para todos os efeitos legais. (Redação dada pela Lei nº 3.446, de 16 de dezembro de 1981)

Ao contrário do que alega o Apelante, a legislação apenas prevê o cômputo
em dobro
, para fins de contagem de tempo de serviço para a passagem do policial militar para a inatividade,
não havendo previsão legal expressa
acerca de sua conversão em pecúnia em dobro.

No mesmo sentido, foi mantida a condenação do aludido pagamento, em caso análogo, na forma simples, por esta c. Câmara:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, reconhecera que “é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração”. (STF, ARE n. 721.101/RJ). 2) O termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria. Precedentes. 3) Agravo Interno desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0001730-44.2020.8.08.0035 , Relator : JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e CONFIRMO a sentença em sede de Remessa Necessária.

Considerando o trabalho na fase recursal, deve ser majorado o percentual dos honorários advocatícios em favor do Estado Recorrido, quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §4
o
, II c/c §11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)